Tribunal: TJMT
Processo: 1011124-82.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011124-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 415.694.071-34 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO BERTO - CPF: 015.386.568-76 (TERCEIRO INTERESSADO), URUGUAIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.390.480/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REJEITADA - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA DE DEFESA MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – TITULO EXTRAJUDICIAL LIQUIDO, CERTO E EXIGIVEL - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não se visualiza, qualquer hipótese de inexigibilidade do título, conforme bem apontado pela decisão de primeiro grau que rejeitou-a.

‘A exceção de pré-executividade configura forma excepcionalíssima de defesa do executado, servindo-lhe apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, e, portanto, passível de cognição de ofício, ou, ainda, quando claramente faltoso algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo.’.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da ação de execução nº. 904-90.2014.811.0052, 34083, julgou improcedente as exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados, por entender que inexiste qualquer vício que afete o regular processamento do feito; condenando os executados ao pagamento de R$ 10.000,00 (10 % do valor da diferença entre o valor que os excipientes entendiam ser o valor da dívida - R$ 50.000,00 e o valor afirmado pelos executados principais no valor de R$ 150.000,00) a título de honorários advocatícios.

Sustenta o agravante que as questões suscitadas em exceção de pré-executividade, versam sobre matéria de ordem púbica (condições da ação) e não dependem de dilação probatória, sendo possível sua análise mediante os documentos acostados na exordial, mais especificamente a Cédula de Crédito Bancário e a Escritura de Dação em Pagamento.

Argumenta que na dação em pagamento a obrigação se extingue mediante a execução efetiva de uma prestação distinta da devida e, neste aspecto se distingue precisamente a dação em pagamento da novação, que por sua vez está prevista no art. 360 do CC e pela qual a obrigação originária se extingue não pela satisfação do credor, mas porque este assume um novo crédito ao mudar a obrigação.

Afirma ainda que, ‘a novação implica necessária e obrigatoriamente na extinção da obrigação anterior, com a criação de um direito novo, que se coloca em substituição ao que foi extinto. Ademais, é certo ainda que a intenção de novar pode ser expressa ou tácita, de modo que não precisa estar escrito no instrumento que se trata de uma novação (art 361 do CC).’.

Alega, que estando demonstrada a ocorrência da novação pactuada entre credor e devedor principal, sem a anuência do avalista da obrigação originária, ora Agravante, deve ser extinta a obrigação do aval, reconhecendo sua ilegitimidade passiva do Agravante para responder pelo débito executado.

Aduz, também que, ‘caso não seja compartilhado o entendimento de que a Escritura de Dação em Pagamento se trate na verdade de uma Novação, ainda assim a obrigação deverá ser extinta, uma vez que na dação em pagamento, por sua própria natureza jurídica, não há como remanescer qualquer saldo devedor; além do mais, a teor do artigo 803, III, do CPC/2015, é nula a execução se "o título extrajudicial não corresponder a obrigação certa líquida e exigível." caso não entenda que o novo negócio realizado entre o agravado e a devedora principal não configura novação, mas sim dação em pagamento, a presente ação deve ser julgada extinta, tendo em vista a obrigação já estar adimplida.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a imediata suspensão do Processo Eletrônico (Apolo Virtual) nº 904-90.2014.811.0052, que tramita pela Vara Única da Comarca de Rio Branco, até ulterior manifestação deste Egrégio Tribunal, uma vez que, seguindo o trâmite processual do processo executivo, o Agravante poderá sofrer atos de contrição patrimonial; ao final seja conhecido e consequentemente provido o presente recurso, reformando integralmente a decisão agravada, para que reconheça: a) Que a exceção de pré-executividade foi o meio adequado à defesa do Agravante, haja vista que a prova pré-constituída trazida aos autos possibilita o julgamento das questões arguidas, devendo assim ser apreciado o mérito das matérias suscitadas; Sejam colhidos os argumentos suscitados através da exceção de pré-executividade para que, estando demonstrada a ocorrência da novação pactuada entre credor e devedor principal, sem a anuência do avalista da obrigação originária, b) que seja extinta a obrigação do aval, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Agravante para responder pelo débito executado; c) Sucessivamente, estando comprovada a transferência do imóvel dado em garantia no contrato originário sem a prévia notificação do avalista, que seja, de igual forma extinta a obrigação do aval, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Agravante para responder pelo débito executado; d) Ainda de forma sucessiva, superados os argumentos anteriores e não entendendo este Egrégio Tribunal que a Escritura de Dação em Pagamento firmada se trate na verdade de uma Novação, ainda assim a obrigação deverá ser extinta, uma vez que na DAÇÃO EM PAGAMENTO, por sua própria natureza jurídica, não há como remanescer qualquer saldo devedor; e) Que seja o Agravado condenado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na base usual de 20% sobre o valor atualizado da Execução, por ter saído vencido da Exceção de Pré-Executividade oposta.

A liminar foi indeferida. (id. 43883465)

Contrarrazões. (id. 46735478)

Petição do agravante reiterando as razões do presente recurso. (id. 47044971)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da ação de execução nº. 904-90.2014.811.0052, 34083, julgou improcedente as exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados, por entender que inexiste qualquer vício que afete o regular processamento do feito; condenando os executados ao pagamento de R$ 10.000,00 (10 % do valor da diferença entre o valor que os excipientes entendiam ser o valor da dívida - R$ 50.000,00 e o valor afirmado pelos executados principais no valor de R$ 150.000,00) a título de honorários advocatícios.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

No presente caso o Agravante não apontou sequer um vício do Instrumento executido, que pudesse descaracteriza-lo como título executivo (fls.14/17), se limitando a alegar que as dações em pagamento relacionadas nesse Instrumento, teriam quitado a dívida.

Portanto, resta claro no instrumento executado que as duas espécies de obrigações (obrigação de dar coisa certa e obrigação de pagar quantia certa) estão devidamente divididas e no documento, tendo sido apontada inclusive a forma que cada obrigação deveria ser cumprida, não se confundindo de maneira alguma.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida em sua totalidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, não havendo falar em reforma. Transcrevo-a:

“(...)Inicialmente, ao tratar sobre exceção de pré executividade, importante destacar que tal peça processual é, na realidade, uma construção da doutrina, lapidada pela jurisprudência pátria, não havendo embasamento legal que trate especificamente acerca do tema.

Contudo, o artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traz em seu texto a disposição no sentido de que a nulidade da execução poderá ser pronunciada de ofício pelo magistrado ou a requerimento da parte interessada, independente de oposição de embargos à execução para tal finalidade.

Assim, entende-se que o requerimento da parte interessada à que alude o referido dispositivo legal, trata-se da exceção de pré-executividade.

Outrossim, impende destacar que a exceção de pré-executividade deve ser manejada apenas para discutir matéria de ordem pública e que não demande dilação probatória, de modo que poderiam ser reconhecidas de ofício pelo juiz Tecidas tais considerações, passa-se à análise da defesa manejada pelo executado.

Os excipientes alegaram, em síntese, a ausência de título executivo, tendo em vista que o devedor principal apresentou dação em pagamento para o fim de quitação de obrigação. Suscitaram, ainda, a existência de novação contratual, razão pela qual o avalista não poderia ser executado.

A parte exequente/excepta, em sua manifestação, asseverou que não celebrou acordo para quitação total do débito, tendo tão somente o feito em relação à parte da dívida.

Ressai dos autos que o imóvel dado em garantia do título é o mesmo imóvel dado em dação em pagamento (RGI R-02/M 2.841 e R-03/M 2.841M, às f. 95-96), sendo atribuído a este o valor de R$ 50.000,00 a título de amortização, conforme descrito na averbação constante na matrícula do imóvel em questão. (à f. 69)

Por outro lado, a parte exequente pretende a execução do valor de R$ 130.592,05 (atualizado em 01/08/2014), saldo devedor oriundo da cédula de crédito bancário firmado pelos executados principais no valor de R$ 150.000,00 Dito isso, verifica-se que a matéria alegada como exceção de pré-executividade é de natureza controversa e deve ser deduzida por meio próprio, qual seja, embargos à execução.

Desse modo, a hipótese aventada pelos executados/excipientes não podem ser reconhecidas como sendo de ordem pública capaz de inviabilizar a execução, porquanto demandam dilação probatória.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE as exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados, por entender que inexiste qualquer vício que afete o regular processamento do feito. (...)”.

No que tange a questão de que não celebrou acordo para quitação total do débito, tendo tão somente o feito em relação à parte da dívida, como bem destacou o MM. Juízo de piso, tal matéria somente seria possível analisar em embargos à execução por demandar dilação probatória.

A exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki).

Logo se conclui que as questões elencadas pelo agravante não se inferem aos pressupostos processuais e condições da ação do feito executivo.

Nota-se que a exceção, ou objeção de pré-executividade, de fato é amplamente reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência pátria, como forma excepcionalíssima de defesa do executado; porém, serve apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, mas que seja no caso flagrante sua nulidade e, portanto, passível de cognição de ofício; Ou, ainda, quando claramente faltar algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo.

Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória, por ser incabível na espécie.

No entanto, embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como “de ordem pública”, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

Assim, entendo perfeita a decisão para o caso, eis que certo, liquido e exigível o título executivo extrajudicial do instrumento de resolução de avença.

Com tais apontamentos, mantém-se a decisão interlocutória que julgou improcedente a exceção de pré executividade e determinou o prosseguimento da avaliação do bem penhorado, em razão do atendimento aos requisitos legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão ‘a quo’.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021